Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702919-34.2023.8.07.0004 RECORRENTE: GENILSON DO ESPIRITO SANTO JAMAR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA CONCORRENTE. DESÍDIA DA VÍTIMA. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A fraude bancária realizada por meio de terminal eletrônico atrai a culpa concorrente entre a instituição financeira e o cliente consumidor. 2. O cliente vai arcar por sua desídia, por sua falta de cautela, e o banco vai se responsabilizar por não ter fiscalizado a transação bancária, considerando o perfil do consumidor, nem a transferência de valor que se seguiu ao empréstimo. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 42 da LGPD, 4o, inciso I, 8o, e 14, caput e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a responsabilidade pelas fraudes seria integralmente do recorrido diante do vazamento de dados sensíveis do consumidor, uma vez que os fraudadores teriam se utilizado do telefone da central de atendimento da instituição financeira e apresentados todos os dados que constavam em seu cadastro, ressaltando que estaria evidente a falha na prestação do serviço, que teria colocado em risco sua vida e a de seus parentes. Assevera que se trata de fortuito interno, razão pela qual seria indispensável a observância do Tema 466/ST e do enunciado 479 da Súmula do STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada HELENA LARIUCCI, OAB/DF 33.649. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da causídica MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 42 da LGPD, 4o, inciso I, 8o, e 14, caput e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) as operações bancárias deste caso em análise foram feitas em terminais eletrônicos. O banco, no mínimo, teria que fiscalizar não só a transação bancária, considerando o perfil do consumidor, como diz a ministra Nancy Andrighi, mas também o valor da transferência que se seguiu ao empréstimo. Além disso, deveria contar com algum mecanismo para bloquear a operação, verificando por meio de câmeras de segurança que o cliente estava no terminal com o telefone no ouvido, que estava sendo induzido a digitar seus dados e sua senha. Então, nesse caso aqui, vejo que há uma participação negativa por conta do banco, que não é inteiramente responsável por tudo que ocorreu, mas, pelo menos, é concorrentemente responsável. Identifico, portanto, um caso típico de culpa concorrente, em que o cliente vai arcar por sua desídia, com sua falta de cautela, e o banco também vai arcar por não ter se acautelado, não ter verificado a situação em que se deu esse empréstimo, um empréstimo alto, seguido de uma transferência no mesmo valor. Além disso, feito em terminal eletrônico. Esse empréstimo deveria ter sido fiscalizado talvez até por software, que travaria as operações que desbordassem assim do perfil do cliente (ID 54828880 - Pág. 20). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico, e determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome da patrona HELENA LARIUCCI, OAB/DF 33.649. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024